Tribunal: TJDFT
Processo: 0743333-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743333-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ALVES DOS SANTOS, ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEITON ALVES DOS SANTOS e outro em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar que buscava a inscrição e matrícula dos impetrantes no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOAEM/2023. É o relato do essencial. DECIDO Em consulta aos autos da ação mandamental originária, verifica-se que houve a prolação de sentença denegatória da segurança impetrada (ID 179054883 dos autos de origem). Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão Agravada voltado à concessão de tutela provisória de urgência. (...)” (Acórdão 1199805, 07093279220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator